Tribunal: TJDFT
Processo: 0700323-10.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700323-10.2019.8.07.0007 RECORRENTES: EB GROUP LTDA - ME, URIAS RODRIGUES CARRIJO FERRO RECORRIDA: ZULLEIKA DE CÁSSIA ZILENO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. DUPLA APELAÇÃO. CIRURGIA ESTÉTICA. PRÓTESE MAMÁRIA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA SOBRE OS RISCOS DO PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NO PRONTUÁRIO DA PACIENTE. NEGLIGÊNCIA. FALTA DE ACOMPANHAMENTO NO PÓS-OPERATÓRIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E ESTÉTICO. FATORES E CAUSAS PREPONDERANTES. MONTANTE DEVIDO. RECURSO DA AUTORA E DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDOS. 1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação indenizatória por defeito em cirurgia estética, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização material (R$ 13.000,00) e compensação por danos morais e estéticos (R$ 30.000,00). 1.1. Ambas as partes apresentaram recurso. 1.2. Os requeridos pedem a reforma do julgado e a improcedência da demanda alegando que a sentença teria contrariado a prova pericial, a qual concluiu não haver conduta imprudente, negligente ou imperícia do profissional e que as complicações seriam decorrentes dos riscos do procedimento, não configurando erro médico. 1.3. A autora, em suas razões, almeja a majoração do valor arbitrado a título de danos morais e estéticos. 2. A controvérsia dos autos está centrada na apreciação do insucesso do procedimento cirúrgico estético (mamoplastia para corrigir a queda mamária (técnica de fechadura ou pirulito), implantação de próteses mamárias e lipoaspiração) a que fora submetida a autora, assim como na análise da ocorrência de complicações por defeito na prestação do serviço e falta de acompanhamento no pós-operatório. 3. Tratando-se de relação de consumo, a modalidade de responsabilidade preconizada, por prescindir da existência de culpa, define-se como objetiva, somente exigindo, para que possa ser caracterizada, a ocorrência comprovada e concorrente de dois elementos: o dano causado, moral ou patrimonial; e o nexo de causalidade entre a lesão e o defeito do serviço (Art. 14 do CDC). 3.1. Quanto ao profissional que executou o procedimento, deve ser observada a natureza do serviço e a obrigação assumida, visando apurar a extensão e incidência da regra prevista no §4o do Art. 14 do CDC, a qual declara que “A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”. 3.2. Ainda que não seja consenso no que diz respeito à natureza jurídica da obrigação assumida pelo médico ao realizar cirurgia plástica, bem como da presunção de culpa pelo resultado garantido e não atingido, há de se analisar o caso concreto, suas peculiaridades, a finalidade do contrato, assim como a relevância do resultado perseguido e efetivamente alcançado, bem como averiguar a ocorrência ou não de hipóteses que afastam a responsabilidade (Art. 14, §3o, do CDC). 4. Em que pese a alegação dos apelantes, o laudo pericial não analisou a subjetividade da conduta do profissional, tampouco declarou a ocorrência ou não de imprudência, negligência ou imperícia. 4.1. Outrossim, o juízo acerca da prova e caracterização de eventual conduta culposa da parte cabe exclusivamente ao magistrado mediante apreciação das provas colacionadas ao feito como consequência do livre consentimento fundamentado do julgador (Art. 371 do CPC). 5. No caso, a perícia do juízo constatou que o profissional médico deixou de anotar no prontuário a “técnica cirúrgica utilizada”, a “descrição do acordo firmado com a autora”, “as avaliações das consultas realizadas”, tampouco promoveu o “registro fotográfico antes e depois do procedimento”, apresentando anotações “desorganizadas e pouco legíveis”. 5.1. Com efeito, o profissional faltou com o cuidado necessário à uma eficiente prestação do serviço, não apenas violando direitos básicos de informação ao consumidor, mas também negligenciando quanto aos deveres da profissão, representando conduta ilícita da qual cabe responder na forma da legislação consumerista (Art. 14 do CDC). 6. Muito embora a perícia tenha ponderado que “o resultado estético atual é normal”, “comum para o procedimento” e que “a periciada apresenta boa simetria posicional”, a conclusão do laudo não afastou a ocorrência de complicações que impactaram negativamente no resultado da cirurgia, tampouco excluiu a sua correlação com a conduta do profissional. 6.1. Enfatiza, sobretudo, a “completa falta de meios comprobatórios que deveriam estar presentes no prontuário médico”, a ausência de “informação escrita por parte do cirurgião referente ao período pós-operatório” e informa que não há registro de que os riscos do procedimento e respectivas complicações foram explicadas à paciente, o que revela conduta ilícita por violação ao direito básico do consumidor relacionado ao dever de informação (Arts. 6o, III, do CDC). 7. Do dano moral e estético. 7.1. O dano moral, como cediço, relaciona-se ao prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, quando ofender direitos da personalidade, tais como, na hipótese em análise, a saúde e a integridade física da parte. 7.2. O dano estético, por sua vez, corresponde "a uma alteração morfológica de formação corporal que agride a visão, causando desagrado e repulsa (...), porque concretizado na deformidade". 7.3. Assim, para que ocorra o dano estético, basta a degradação física sofrida pela vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros, no caso a deformidade se verifica, conforme a perícia, pelo “alargamento cicatricial” originada por “possível necrose areolar” e “abertura de pontos”. 8. Do valor indenizatório – manutenção. 8.1. Inexiste critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, a qual deve possuir caráter compensatório-punitivo. 8.2. Neste particular, atento às circunstancias do caso em análise, ganha relevância as seguintes conclusões do perito, que “a periciada alegou ter engravidado novamente e ter tido mais um filho após os procedimentos, tornando a análise comparativa do resultado estético atual completamente diferente do resultado estético advindo logo após as cirurgias”, e, quanto as intercorrências identificadas, ressalta que “diversas razões podendo lhe dar causa, desde a técnica cirúrgica escolhida, a própria anatomia até a inobservância do repouso pós operatório”, pelo que conclui não ser possível “afirmar quais os fatores preponderantes no caso que levaram às complicações advindas, pela escassa informação do prontuário médico”. 8.3. Oportuno considerar, ainda, que os requeridos respondem a diversas ações indenizatórias, fato que revela a insatisfação dos consumidores atendidos e sugere eventual contumácia dos apelantes quanto a falta de cuidado necessário nos serviços executados, conforme identificado no caso dos autos. 9. Dentro desta conjuntura, a quantia indenizatória arbitrada pela sentença, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de dano moral e estético, atente as particularidades do caso em análise e se revela suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa, não havendo motivo para reforma do julgado. 10. Recurso da autora e dos requeridos não providos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 464 do Código de Processo Civil, 1o, parágrafo único, do Código de Ética Médica, bem como 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que os laudos médicos periciais não teriam comprovado, de forma inequívoca, a conduta culposa do segundo recorrente, nem a falha na prestação de serviço da primeira recorrente. Afirmam que conforme o laudo complementar (ID 79020928), as complicações supostamente sofridas pela ora recorrida teriam sido inerentes aos procedimentos cirúrgicos a que esta teria se submetido, razão pela qual o pedido de indenização deve ser afastado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do CC, 464 do CPC, 1o, parágrafo único, do Código de Ética Médica, bem como 14, § 4o, do CDC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Nota-se, no que se refere ao registro e documentação do procedimento cirúrgico realizado, que o profissional faltou com o cuidado necessário à uma eficiente prestação do serviço, não apenas violando direitos básicos de informação ao consumidor, mas também negligenciando quanto aos deveres da profissão, representando conduta ilícita, devendo responder pelos danos decorrentes. Conforme indica o próprio perito, a conduta do profissional se revela contrária inclusive ao código de ética médica (...). Além de a perícia apontar intercorrências que influíram negativamente na cirurgia realizada, a deficiência na prestação de serviço também decorreu pela ausência de informação clara ao consumidor sobre os riscos do procedimento, negligência quanto ao registro e documentação do procedimento cirúrgico no prontuário da paciente e inadequado acompanhamento do profissional no pós-operatório, impondo reconhecer a prestação de serviço deficiente a ensejar a devida reparação (...). Na espécie sob exame, o fundamento fático narrado pela autora, defeito na intervenção estética na qual foram identificadas complicações que influíram negativamente no resultado, bem como a falta de acompanhamento no pós-operatório, acrescido da negligência quanto ao registro e documentação do procedimento cirúrgico no prontuário da paciente, se revela hábil a ensejar compensação pelos danos” (ID 31663194). Rever tal conclusão demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O dever de informação é a obrigação que possui o médico de esclarecer o paciente sobre os riscos do tratamento, suas vantagens e desvantagens, as possíveis técnicas a serem empregadas, bem como a revelação quanto aos prognósticos e aos quadros clínico e cirúrgico” (REsp 1540580/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, DJe 4/9/2018). No mesmo sentido: AgInt no AGR em REsp 1963885/PR, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/3/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). A corroborar: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027